Tribunal: CARF
Processo: 10215.900001/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.900001/2014-06
ACÓRDÃO
3102-003.574 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERABI MINERACAO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO. INTIMAÇÃO
PRÉVIA. INDEFERIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Nos termos do art. 82, parágrafo único, da IN RFB no 900/2008, o pedido
de cancelamento de DCOMP deve ser indeferido quando formalizado após
a intimação para apresentação de documentos comprobatórios da
compensação.
A compensação tributária exige crédito líquido e certo do contribuinte
contra a Fazenda Pública (art. 170 do CTN), cabendo ao sujeito passivo
comprovar sua existência. Retificações de declarações apresentadas após o
despacho decisório, desacompanhadas de prova documental idônea, não
afastam os efeitos da compensação declarada.
Recurso voluntário negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.574 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.900001/2014-06
2
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luís Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto como meu relatório o exposto pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ), que descreve de forma sucinta e adequada os fatos constantes dos presentes
autos até a presente fase processual:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento – PER no 07832.66249.201009.1.1.11-
8604, transmitido em 20/10/2009 por meio eletrônico, referente a suposto
crédito oriundo de COFINS Não Cumulativa – Mercado Interno, referente ao 1o
trimestre de 2009, com fundamento no artigo 17 da Lei no 11.033/2004, no valor
de R$ 53.612,13, fls. 2/4 e 17/20.
A autoridade fiscal da DRF Santarém – PA, por meio do Despacho Decisório
Eletrônico emitido em 07/02/2014, deferiu parcialmente o direito creditório
pleiteado, no valor de R$ 1.990,78. Em conseqüência, foi homologada
parcialmente
a
compensação
declarada
na
DCOMP
no
01694.18086.201009.1.3.11-9439 e não homologada a compensação declarada
na DCOMP no 02637.88187.231009.1.3.11-8990.
Cientificada da decisão em 21/02/2014, a Contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade e documentos comprobatórios às fls. 22/115. Os
argumentos de defesa, em síntese, foram assim expostos:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.574 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.900001/2014-06
3

A Manifestante, portanto, formula os seguintes pedidos em sua peça de defesa:
1. Considerar cancelada a DCOMP no 02637.88187.231009.1.3.11-8990, uma vez
que a solicitação de cancelamento foi regularmente feita de acordo com os
artigos 81 e 82 da IN RFB no 900/2008.
2. Em decorrência do mencionado cancelamento, nos termos do artigo 38 do CTN,
retificar o saldo devedor corrigido do crédito tributário para R$ 25.480,85, com
base apenas nos débitos confessados na DCOMP no 01694.18086.201009.1.3.11-
9439.
É o relatório.
A manifestação foi julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ/BSB - Acórdão sem
ementa, conforme art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017 -, que concluiu pela
incompetência daquele colegiado para apreciar o pedido de cancelamento da DCOMP, por se
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.574 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.900001/2014-06
4
tratar de matéria que deveria ser dirigida à unidade da Receita Federal com jurisdição sobre o
domicílio tributário do contribuinte.
No tocante à exclusão do débito informado na DCOMP, entendeu-se que não foram
apresentadas provas suficientes para demonstrar o alegado erro na declaração. Embora tenha
sido apresentada Dacon retificadora anteriormente ao Despacho Decisório, verificou-se a
existência de retificação da DCTF apenas após a ciência desse despacho. Assim, destacou-se que,
em se tratando de pedido de compensação formalizado por meio de PER/DCOMP, incumbe ao
contribuinte o ônus de comprovar o direito líquido e certo pleiteado.
Intimada, em sede recursal, a recorrente insurge-se contra o Despacho Decisório,
requerendo a sua nulidade. Sustenta que o pedido de cancelamento da DCOMP transmitida em
23/10/2009 estaria em conformidade com a Instrução Normativa RFB no 900/2008, bem como
afirma possuir crédito suficiente para a compensação pretendida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso interposto é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Consoante narrado, trata-se de pedido de ressarcimento de crédito de Cofins no
mercado interno, relativo ao 1o trimestre de 2009, alocado em duas compensações. Uma delas foi
parcialmente homologada, enquanto a outra não foi homologada por ausência de crédito
suficiente. Em razão disso, não remanesceu saldo passível de ressarcimento.
Inicialmente, a recorrente sustenta a nulidade do Despacho Decisório sob o
argumento de que o pedido de cancelamento da DCOMP estaria em conformidade com o art. 82
da Instrução Normativa RFB no 900/2008.
De fato, o referido dispositivo autoriza a apresentação de pedido de cancelamento
de PER/DCOMP. Todavia, a recorrente deixa de mencionar parte relevante do próprio dispositivo,
aplicável ao caso concreto.
O parágrafo único do art. 82 da IN RFB no 900/2008 estabelece que o pedido de
cancelamento da Declaração de Compensação será indeferido quando formalizado após a
intimação para apresentação de documentos comprobatórios da compensação. Assim, uma vez
intimado o contribuinte para apresentar documentação comprobatória, o cancelamento da
DCOMP deixa de ser possível pela via pretendida.
No caso concreto, verifica-se que a recorrente foi intimada a apresentar
documentos em 15/01, nos seguintes termos:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.574 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.900001/2014-06
5
Este contribuinte está intimado a transmitir os arquivos previstos na Instrução
Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em conformidade com o ADE Cofis no
15/2001, alterado pelo ADE Cofis no 25/2010, compreendendo as operações
efetuadas no trimestre de apuração acima indicado
Tal providência foi determinada ainda no ano de 2012. O pedido de cancelamento
da DCOMP, contudo, somente foi formalizado em 2014, ou seja, após a intimação para
apresentação de documentos comprobatórios, circunstância que atrai diretamente a vedação
prevista no parágrafo único do art. 82 da IN RFB no 900/2008.
Dessa forma, quanto ao procedimento adotado pela autoridade fiscal ao não
acolher o pedido de cancelamento da DCOMP, não se identificam irregularidades.
Como bem destacado pela DRJ, nas hipóteses envolvendo PER/DCOMP o ônus da
prova recai sobre o contribuinte, a quem incumbe demonstrar a liquidez e certeza do crédito
utilizado na compensação, em consonância com o disposto nos arts. 165 e 170 do Código
Tributário Nacional.
Nesse contexto, eventual alteração no valor do crédito tributário objeto do
PER/DCOMP, decorrente de retificação de DACON e/ou DCTF — como ocorrido no presente caso
— exige demonstração documental apta a permitir à autoridade fiscal a recomposição da base de
cálculo do crédito declarado. Caso tais retificações tivessem sido apresentadas antes da prolação
do Despacho Decisório que apreciou a compensação, poderia haver questionamento quanto à
validade do ato administrativo. Contudo, verifica-se que as retificações foram realizadas apenas
após a ciência do Despacho Decisório.
Nessas circunstâncias, não basta a mera retificação declaratória para afastar os
efeitos da compensação anteriormente informada, sendo necessária a apresentação de
documentação contábil e fiscal que demonstre o alegado equívoco e permita a adequada
verificação pela autoridade fiscal.
Por fim, cumpre ressaltar que a busca pela verdade material, princípio que orienta o
processo administrativo fiscal, não afasta o dever do contribuinte de instruir adequadamente suas
alegações, especialmente quando pretende modificar crédito tributário anteriormente declarado
e utilizado em compensação.
Outro argumento expendido pela recorrente diz respeito à alegada existência de
saldo suficiente para liquidar as compensações declaradas, sustentando que a não homologação
dos PER/DCOMPs teria decorrido apenas da ausência de provas quanto ao erro no valor da
DCOMP. Segundo afirma, a autoridade fiscal poderia ter verificado a veracidade das informações
mediante exame da escrituração contábil e fiscal da empresa, bem como dos dados constantes
nos DACONs, nos quais estariam registrados os créditos apurados.
Alega, ainda, que, diante de eventual divergência entre os valores declarados nos
DACONs e aqueles informados nos PER/DCOMPs, caberia à fiscalização promover diligência ou, ao
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.574 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.900001/2014-06
6
menos, deferir parcialmente os pedidos, em observância às Instruções Normativas vigentes à
época e aos princípios da legalidade e da verdade material.
Sustenta também que a Administração possui meios próprios para verificar a
existência dos créditos e que a ausência de diligência teria conduzido a decisão baseada
exclusivamente na suposta falta de provas, o que, em seu entender, configuraria cerceamento de
defesa. Por fim, invoca o art. 165 do CTN para sustentar o direito à restituição de valores pagos
indevidamente e requer a anulação do despacho decisório e da decisão da DRJ.
Todavia, mais uma vez, não assiste razão à recorrente.
Conforme já exposto, o ônus da prova acerca da existência, liquidez e certeza do
crédito utilizado em compensação recai sobre o próprio contribuinte. Com efeito, nos termos do
art. 170 do Código Tributário Nacional, a compensação somente pode ocorrer quando presentes
créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
A ausência de demonstração adequada desses requisitos compromete a própria
validade da compensação declarada. No caso concreto, mesmo ciente da necessidade de
comprovação apontada pela DRJ, a recorrente apresentou recurso desacompanhado de
elementos probatórios aptos a confirmar suas alegações.
Diante disso, não havendo documentação suficiente a demonstrar a higidez do
crédito utilizado na compensação, deve ser mantida incólume a decisão recorrida, em razão da
insuficiência probatória apresentada nos autos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 157
DF CARF MF
Original